Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-16.2017.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Morte por acidente ocorrido durante fortes chuvas. Cratera que se abriu em via pública tragando o veículo que era conduzido por vítima, parente das autoras. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados ao autor em decorrência dos fatos. Prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Morte por acidente ocorrido durante fortes chuvas. Cratera que se abriu em via pública tragando o veículo que era conduzido por vítima, parente das autoras. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes estatais e os prejuízos causados ao autor em decorrência dos fatos. Prova pericial, curial à demonstração da desídia estatal que não foi oportunamente lançada. Produção da prova que pertence à esfera dispositiva da parte interessada. Sentença de improcedência. Recurso improvido.